Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL DA ANS. CIRURGIA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. PÓS-BARIÁTRICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar: a) a respeito da possibilidade de imposição, à sociedade anônima ré, da obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à autora após ter sido submetida a cirurgia bariátrica; e b) se a negativa de custeio do aludido procedimento cirúrgico pós-bariátrica configura dano moral.
2. Convém ressaltar, inicialmente, que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A demandante foi submetida a cirurgia bariátrica, em razão de seu elevado Índice de Massa Corporal – IMC, tratando-se de obesidade mórbida. 3.1. Os documentos que instruíram a petição inicial dão suporte probatório (art. 373, inc. I, do CPC) à alegação, feita pela autora, no sentido de que o procedimento em questão não é de cunho estético, pois consiste em meio terapêutico necessário ao seu bem-estar físico.
4. A sociedade anônima recorrente sustenta que a demandante requereu autorização para tratamento médico que não pode ser prestado, pois o rol de procedimentos elaborado pela ANS não teria previsto esse procedimento. 4.1. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que a situação em análise configura hipótese excepcional em que a sociedade anônima ré deverá custear procedimento médico não abarcado pelas diretrizes fornecidas pela ANS.
5. Deve ser aplicada, ao caso em análise, o Tema repetitivo no 1069, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Se o plano de saúde nega a realização da cirurgia com fundamento em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada inválida ou ineficaz, diante da interpretação restritiva das normas de regência, não pode ser acolhida a pretensão de indenização aos alegados danos morais.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.